Tribunal: TJES
Processo: 5001015-62.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-62.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: NELI FELIX
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001015-62.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRID
O
: NELI FELIX

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 10610617. Contrarrazões no Id. 10610622, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10610617), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade e de interesse recursal, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença bem como o interesse recursal da recorrente reside no fato de a sentença ter sido julgada procedente em favor da recorrida. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10610611), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar ao seu tempo deferida, para declarar a nulidade da dívida objeto dos autos e condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA#E, a contar da data do evento. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.’’

Trata-se de ação por danos morais e materiais c/c com pedido de antecipação de tutela sob o argumento de que verificou em seu benefício previdenciário cobrança indevida de empréstimo consignado, mas nunca o contratou. Afirma que já foi vítima do mesmo banco, tendo ajuizado a ação n° 5005889-61.2022.8.08.0006, na qual o contrato foi declarado nulo. Argumenta que o contrato é de contrato de número 9002425486991 e que foi reativado do contrato anterior de nº 242548699 declarado nulo judicialmente. Requereu suspensão dos descontos, inclusive em sede de liminar, danos morais de R$ 15.000,00, restituição em dobro
dos descontos, inexistência do contrato e exibição do contrato.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de coisa julgada. No mérito, alega que ausência de ato ilícito praticado vez que os descontos foram regularmente realizados após contrato, portanto, justa e legal a cobrança. Afirma que o Contrato de nº 9002425486991, trata-se, na verdade, de mera reaverbação do Contrato de nº 242548699 firmado entre as partes no ano de 2022. Requer a condenação por litigância de má-fé da autora. Subsidiariamente, requer a devolução de forma simples, compensação dos valores e dano moral.

COISA JULGADA

Quanto à preliminar de coisa julgada, em que pese os argumentos da recorrente a ação de nº 5005889-61.2022.8.08.0006, apesar de possuir as mesmas partes, possui causa de pedir diversa. Naquela ação se discutiu o contrato de nº N°242548699 (Id. 10610538 - Pág. 2) enquanto nesta o de 9002425486991. Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de contratação de empréstimo consignado de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada ao réu, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou tal serviço da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Analisando detidamente os argumentos do recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

No caso dos autos, a parte recorrida alega que não contratou qualquer serviço com a recorrida.

Por sua vez, a recorrente afirma a regularidade da contratação e que o contrato de nº 9002425486991, trata-se, na verdade, de mera reaverbação do contrato de nº 242548699

Na ação de nº 5005889-61.2022.8.08.0006 foi declarado nulo o contrato de nº 242548699 (Id. 10610538). Logo, por consequência lógica, qualquer reaverbação ou refinanciamento de um contrato já declarado nulo judicialmente é nula de pleno direito, sob pena de até mesmo de ofensa ao princípio da coisa julgada.

Nesta esteira, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas. E, não sendo comprovada a regular contratação, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente.

Em relação à restituição em dobro de valores,
o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes bem como condenou a parte ré ao pagamento em dobro de indenização por danos materiais relativos aos descontos indevidos.

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a parte autora foi vítima de fraude e se submete novamente a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa
),
instando consignar ainda que a consumidora tentou resolver o imbróglio administrativamente no Procon (Id. 10610433), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
10
.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais indenizatórios. A Recorrente é reincidente, tendo em vista que o contrato objeto da ação nada mais é do que a reaverbação de um contrato já declarado nulo em outra ação, o que viola o princípio da boa-fé,
razão pela qual voto

pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Quanto ao pedido da recorrida pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se acolhe a tese de que o banco réu tenha, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos. Ao revés, ele apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide. Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé. Da mesma forma, voto pelo indeferimento do pedido de condenação da autora/recorrida em litigância de má-fé, já que a sentença foi mantida.

Em relação ao pedido de compensação de valores, na ação de nº 5005889-61.2022.8.08.0006 a autora realizou o depósito judicial do valor recebido (Id. 10610561 - Pág. 7). Logo, e tendo em vista que o contrato objeto dos autos nada mais é do que uma reaverbação de um empréstimo já declarado nulo, rejeito o pedido de compensaçãoo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)